Tribunal: STF
Processo: RE 78695
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-02
Data de publicação: 1977-09-02

Ementa:
QUEIXA-CRIME. SE O PRÓPRIO POSTULANTE POS A MARGEM A
INCONSTITUCIONALIDADE, QUE SUPUNHA DISCUTIVEL E OBJETO DE DUVIDA,
NÃO ESTAVA O PLENÁRIO DO TRIBUNAL LOCAL, OBRIGADO A ENFRENTA-LA, A
MENOS QUE DE OFICIO, A ENTENDESSE CONFIGURADA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO QUERELADO
PELA PRESCRIÇÃO. RESTRIÇÕES DO PRESIDENTE QUANTO A ESTA ÚLTIMA
DECLARAÇÃO.